Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737954-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIOÉTICA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator